Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701456-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM XAVIER NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM XAVIER NETO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, no PJe 0739753-97.2023.8.07.0, Ação Declaratória, com pedido de tutela de urgência, em face do DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão, ID 49296060, foi indeferido o pedido de tutela recursal. O agravante, petição ID 49399488, requereu a desistência do presente Agravo de Instrumento. Homologo o pedido de desistência, nos termos do inciso XII do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas recolhidas, ID 49253308, sem condenação em honorários em face da ausência de contrarrazões. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito